Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-77.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000605-77.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 091.238.254-64 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OMISSÃO COM RELAÇÃO A VÍDEO JUNTADO – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU ALTERAÇÃO DO MARCO DOS JUROS – VÍDEO COM MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – VÍDEO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO – EXTRATO ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DA CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de vídeo relativo à contratação, no qual o próprio consumidor informa que deseja abrir conta junto ao banco, bem como do extrato bancário atestando a utilização dos serviços, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do contrato e a inexigibilidade das cobranças, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), ao argumento de que é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ante a falta de comprovação da contratação, já que não houve a juntada de contrato ou qualquer documento para justificar os débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar inexistente o CONTRATO: FI09123825464 que dá lastro as cobrança indevida, bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas;

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não apresentou o contrato de abertura de conta porque não há contrato físico e sim, adesão e assinatura eletrônica, tratando-se de CONTA DIGITAL – NEXT.

Argumenta que para a abertura de conta é necessário informar os dados pessoais e encaminhar foto do documento, bem como que o vídeo juntado comprova que a contratação foi realizada pelo promovente.

Alega que os débitos que resultaram na restrição do nome da parte autora são pertinentes à utilização do referido empréstimo, limite de cheque especial e encargos não adimplidos.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, que a incidência dos juros se dê a partir da sentença de arbitramento dos danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de vídeo que comprova a relação jurídica entre as partes (Id. 75062003), o qual não fora valorado na sentença do juízo
a quo
e nem objeto de impugnação específica nas contrarrazões ao recurso inominado, já que o promovente se limitou a alegar que a promovida apresentou recurso genérico.

No caso, a parte Recorrida negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, ora Recorrente, comprovou nos autos que houve adesão à conta digital NEXT, integrante do grupo econômico Bradesco, com cartão de crédito disponibilizado.

O “Termo de Adesão e Condições de Uso do Serviço” e a “Ficha-Proposta de Abertura de Conta de Depósitos – Pessoa Física” juntados apresentam aceites de forma eletrônica, por meio de código de validação tanto do promovente quanto do gerente do banco. Embora o termo de adesão e a proposta de abertura com aceites eletrônicos não sejam suficientes para comprovar a contratação, vejo que no presente caso houve a juntada de vídeo feito pelo próprio consumidor no momento da contratação, com os seguintes dizeres: “Oi, meu nome é José Carlos. Eu quero abrir uma conta no Next”.

Além disso, também houve a juntada de extrato bancário indicando o número da conta (Cc 101.595-8), bem como a comprovação de utilização mediante a realização de saques, transferências e, ainda, pagamentos de boletos.

Apesar de o banco promovido ter juntado a mencionada documentação após a contestação, vejo que a comprovação ocorreu antes da prolação da sentença, sendo que a mesma fora proferida sem mencionar o vídeo ou qualquer outro documento juntado.

Mediante simples análise da foto constante no documento pessoal do promovente é possível constatar que se trata da pessoa que aparece no vídeo informando o que deseja abrir uma conta junto à promovida, motivo pelo qual resta devidamente comprovada a contratação, ainda mais quando não houve impugnação específica dos documentos juntados.

Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de vídeo em que o consumidor atesta que deseja abrir conta bancária junto à promovida, resta devidamente comprovada a existência de relação jurídica, de modo que a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021